Tribunal: TJSP
Processo: 1002396-18.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente à obtenção de expedição de carteira nacional de habilitação. Valor atribuído à causa que é inferior a sessenta salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial. Inteligência do artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei 12.153/2009 e dos Provimentos 2.203/2014 e 2.321/2016 do Conselho Superior da Magistratura. Desnecessidade de anulação da

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente à obtenção de expedição de carteira nacional de habilitação. Valor atribuído à causa que é inferior a sessenta salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial. Inteligência do artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei 12.153/2009 e dos Provimentos 2.203/2014 e 2.321/2016 do Conselho Superior da Magistratura. Desnecessidade de anulação da sentença. Juízo "a quo" que acumula a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Logo, de rigor determinar-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal de Campinas para apreciação da apelação interposta.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002396-18.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelada TAIS
CRISTINA BEDENDO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002396-18.2019.8.26.0114 -Voto no 32.925.
2
APELAÇÃO 1002396-18.2019.8.26.0114.
COMARCA: CAMPINAS.
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
APELADA: TAIS CRISTINA BEDENDO.
VOTO 32.925.
EMENTA: APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente à obtenção de expedição de carteira nacional de
habilitação. Valor atribuído à causa
que é inferior a sessenta salários
mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial. Inteligência do artigo 2o, parágrafo 4o, da Lei
12.153/2009
e
dos
Provimentos
2.203/2014 e 2.321/2016 do Conselho
Superior
da
Magistratura.
Desnecessidade
de
anulação
da
sentença. Juízo “a quo” que acumula a
competência do Juizado Especial da
Fazenda
Pública.
Logo,
de
rigor
determinar-se a remessa dos autos ao
Colégio
Recursal
de
Campinas
para
apreciação da apelação interposta.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo
DETRAN (folhas 56 a 60) à respeitável
sentença (folhas 51 e 52) pela qual, a propósito
de ação contra ele promovida por Tais Cristina
Bedendo, se julgara procedente o pedido por esta
formulado para determinar-se a expedição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002396-18.2019.8.26.0114 -Voto no 32.925.
3
carteira nacional de habilitação dessa autora.
Por
sinal,
condenou-se
esse
recorrente ao pagamento das custas e despesas
processuais,
bem
como
de
honorários
advocatícios, os quais fixados à ordem de um (1)
salário mínimo.
Esse apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) não haver constado da
sentença apreciação acerca do pedido por ele
formulado mediante contestação tendente ao reconhecimento de inadequação do rito
processual; b) por sinal, ser o valor atribuído
à causa inferior a sessenta (60) salários
mínimos; c) observância aos artigos 2o, §4o, e
23, da Lei 12.153/2009 e 8o e 9o, do Provimento
2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura;
d) assim, ser hipótese de reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial para o
julgamento da demanda; e) portanto, requerer o
provimento deste recurso a fim de que anulada a
sentença; f) subsidiariamente, objetivar o afastamento da respectiva condenação ao
pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.
Sobreveio
resposta
pela
apelada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002396-18.2019.8.26.0114 -Voto no 32.925.
4
(folhas 63 a 65), a qual sustentou, em resumo,
não proceder o argumentado por esse recorrente
e, assim, ser caso de manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se determinar a remessa dos
presentes autos ao Colégio Recursal de Campinas
para apreciação do recurso interposto.
É que, dado o valor atribuído à
causa ser inferior a sessenta (60) salários
mínimos (R$ 1.000,00
folhas 9), compete ao
Juizado Especial da Fazenda Pública a apreciação
do pedido formulado pela autora.
Com efeito, o artigo 2o, parágrafo
4o, da Lei 12.153/2009 dispõe o seguinte:
“Art. 2o É de competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e
julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
(...)
§4o
No
foro
onde
estiver
instalado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002396-18.2019.8.26.0114 -Voto no 32.925.
5
Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é
absoluta”.
E, no tocante a Campinas, consoante
consulta no site deste Tribunal, compõem a
comarca além das varas cíveis e criminais, a 1a
e a 2a Varas da Fazenda Pública (estas que, por
sinal, acumulam a competência em relação ao
Juizado Especial da Fazenda Pública).
Desse
modo,
e
nos
termos
dos
Provimentos do Conselho Superior da Magistratura
2.203/20141 e 2.321/20162, plena e absoluta é a
competência do Juizado Especial para a análise
desta causa (haja vista ter sido a ação
promovida apenas em 28 de janeiro de 2019, ou
seja, após o prazo de cinco anos previsto no
artigo 23 da Lei 12.153/2009).
Todavia, não se verifica hipótese
1 “Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados Especiais de Fazenda Pública
ficam designados para processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa, onde não haja Vara da
Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja Vara da Fazenda Pública e de
Juizado Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento”.
2 “Art. 1o. Alterar o artigo 9o do Provimento CSM no 2203/2014, que passa a ter a seguinte redação:
'Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência
dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos Juizados
Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os
artigos 8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3o do artigo
109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas
pelas Varas da Justiça Comum'”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002396-18.2019.8.26.0114 -Voto no 32.925.
6
de anulação da respeitável sentença com determinação do processamento da ação em
conformidade ao procedimento estabelecido na Lei
12.153/2009, porquanto, dada a ausência de
incompetência absoluta em relação ao MM. Juízo a
quo (pois, como sobredito, acumula a competência
do Juizado Especial), possível o aproveitamento
dos atos processuais praticados, em consonância
aos princípios da economia e celeridade.
Porém, como de rigor a observância
do sistema próprio dos juizados (aliás, previsto
no artigo 98, I, da Constituição da República3),
impõe-se,
como
assinalado,
a
remessa
dos
presentes autos ao Colégio Recursal competente
para apreciação da apelação interposta.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, são de destaque acórdãos deste
Tribunal assim ementados:
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRÂNSITO.
APREENSÃO E RECOLHIMENTO DE VEÍCULO AO PÁTIO. Pretensão
à indenização a título de danos materiais e morais e
restituição de valores gastos com pátio e o recebimento
3 “Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais
de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas
hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002396-18.2019.8.26.0114 -Voto no 32.925.
7
do valor pertinente à depreciação de sua motocicleta.
Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos -
Ação ajuizada em 20.07.2016 perante a 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Campinas - Matéria debatida nos
autos que não se enquadra nas exceções previstas no art.
2o, § 1o da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do
Conselho
Superior
da
Magistratura
nos
1.768/2010,
1.769/2010 e 2.203/2014 - Compete aos Juizados Especiais
da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta
salários mínimos, sendo a competência dos Juizados
Especiais, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e §
4o da Lei no 12.153/2009). Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Campinas que cumula a função de
Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 8o, I do
Provimento CSM no 2.203/2014) - Competência do Colégio
Recursal
para
apreciação
de
recursos
afetos
aos
processos que tramitam pelo rito da Lei no 12.153/2009 -
Art. 98, inciso I da CF/88. DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA,
DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL
DE CAMPINAS, PARA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS INTERPOSTOS”4.
“APELAÇÕES

Ação
anulatória
c.c.
indenizatória por danos morais Parcial procedência do
pedido
Insurgência das partes
Competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento
da demanda
Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos
Desnecessidade de anulação da sentença

Remessa ao Colégio Recursal Precedentes Recursos não
4 Apelação 1029280-89.2016.8.26.0114, 13a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Flora Maria Nesi Tossi Silva, julgamento em 7 de agosto de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002396-18.2019.8.26.0114 -Voto no 32.925.
8
conhecidos, com determinação” 5.
“Apelação

Pretendida
anulação
de
processos administrativos de suspensão da CNH Valor da
causa inferior a 60 salários mínimos
Competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública Aproveitamento dos
atos
processuais

Possibilidade
-
Recurso
não
conhecido, com determinação de remessa do Colégio
Recursal” 6.
Assim, ainda que não observado em
primeiro grau de jurisdição o procedimento
estabelecido na Lei 12.153/2009, competente o
Colégio Recursal de Campinas para a apreciação
do alegado pelo ora recorrente, em especial, em
relação à respectiva condenação ao pagamento das
verbas decorrentes da sucumbência.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o
considera
havido
acerca
das
matérias
5 Apelação 1007822-45.2018.8.26.0114, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Maria Olívia Alves, julgamento em 22 de maio de 2019.
6 Apelação 1020714-83.2018.8.26.0114, 4a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Ferreira Rodrigues, julgamento em 3 de fevereiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002396-18.2019.8.26.0114 -Voto no 32.925.
9
infraconstitucional
e
constitucional
formuladas8.
À vista do exposto, determina-se a
remessa
dos
autos
ao
Colégio
Recursal
de
Campinas para apreciação da apelação interposta.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
8 A esse respeito, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da
legislação regente no acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento
quando se constata que a questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal
apontada como violada. 2. A Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso
especial depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor
da regra insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente
impenhoráveis os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de
previdência. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”.